Tribunal: TJDFT
Processo: 0707208-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DO PERITO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TRABALHO DE PARTO. ERRO MÉDICO. MOROSIDADE NA TOMADA DE DECISÃO EM SITUAÇÃO OBSTÉTRICA EMERGENCIAL (DISTÓCIA DE OMBROS). INCAPACIDADE PERMANENTE DO MENOR. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E DANO MATERIAL (PENSÃO VITALÍCIA) CONFIGURADOS. DANO MORAL REFLEXO CONFIGURADO (GENITORA).
1. Como se sabe, para suscitar a exceção de suspeição do perito, exige-se provas cabais para sua demonstração. A arguição de provável parcialidade do perito, deduzida apenas após a realização da atividade pericial, sem qualquer conexão com eventuais fatos supervenientes conhecidos, realizada genericamente sem lastro probatório convincente, apenas evidencia o inconformismo dos apelantes com a conclusão adotada no laudo. Inexistindo situação concreta de impedimento ou de suspeição, presume-se que o perito judicial se encontra isento de parcialidade e distante dos interesses das partes.
2. É sabido que o Estado responde objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes aos administrados, com fundamento na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Assim, prescindindo a responsabilidade civil do Distrito Federal da demonstração de dolo ou culpa, é suficiente para que a haja a imposição do dever de indenizar, a efetiva demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do causador do dano e o prejuízo dele decorrente.
3. Considerando as observações da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO) trazidas pela Procuradoria de Justiça, no sentido de haver evidências científicas que a demora acima de 7-8 minutos na extração do feto na hipótese de distócia de ombros gera maior probabilidade de danos neurológicos permanentes para o neonato (exigindo-se ação imediata de emergência), evidente que a demora de 25 minutos (conforme de demonstrado pela Procuradoria de Justiça a partir das provas constantes nos autos) ensejou os prejuízos sofridos pelo autor.
4. Na espécie, é inequívoco o liame de causalidade entre a falha na prestação do serviço público de saúde e os danos experimentados pelo Autor, de modo a evidenciar a responsabilidade civil e o consequente dever de o Distrito Federal indenizar.
5. O cabimento dos danos morais não pressupõe, necessariamente, a verificação de sentimentos humanos desagradáveis, como a dor ou o sofrimento, mas sim a configuração de afronta aos direitos da personalidade da vítima, os quais estão relacionados à própria condição da pessoa enquanto ser humano e suas projeções na sociedade. Aplicando esses ensinamentos ao caso concreto, penso ser adequado o arbitramento de indenização por danos morais em desfavor do réu, pois o ato ilícito em questão gerou diversos prejuízos ao autor, em especial, existência de sequelas físicas/motoras e psicológicas permanentes, estando totalmente incapaz para exercício de diversas atividades cotidianas (inclusive de andar), afrontando os seus direitos da personalidade relacionados à saúde e à vida, justificando, assim, o arbitramento de danos morais. No caso, considero o valor de indenização por danos morais de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), suficiente para atender à finalidade a que se destina, diante de todos os prejuízos sofridos pelo autor, decorrentes da falha na prestação dos serviços de saúde prestados pelo réu.
6. O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete refere-se ao direito de indenização das pessoas intimamente ligadas à vítima direta do evento danoso, que sofreram, de forma reflexa, os efeitos do dano experimentado por esta. Quando se verifica que o terceiro sofre efetivamente com a lesão causada à vítima, nasce para ele um dano moral reflexo ou ricochete, que é específico e autônomo. O dano cerebral permanente do filho recém-nascido é capaz de dilacerar as expectativas que a genitora nutria em relação à chegada do novo integrante da família. Assim, evidenciada intensa angústia e sofrimento da mãe do menor diante do quadro clínico de seu filho, que se encontra incapacitado permanentemente, resta caracterizada a ofensa reflexa apta a ensejar a condenação em danos morais reflexos à genitora, os quais fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
7. Em relação ao pedido da autora de condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais a título pessoal, analisando-se a causa de pedir do apelo é possível verificar que a intensa angústia e sofrimento da genitora está relacionado com o quadro clínico de seu filho, que em razão da falha do Estado na assistência ao seu parto, gerou diversos prejuízos para ele, em especial existência de sequelas físicas/motoras e psicológicas permanentes, estando totalmente incapaz para exercício de diversas atividades cotidianas. Trata-se de hipótese de dano moral reflexo ou por ricochete, pois à vítima direta do evento danoso é seu filho, onde a genitora de forma reflexa, sofreu os efeitos do dano experimentado por ele. Assim, a apelante não faz jus a indenização por danos morais em caráter pessoal, sobretudo quando não demonstrados os danos diretamente por ela suportados em razão da falha na prestação de assistência à saúde no momento do parto.
8. O autor, que atualmente com 8 (oito) anos de idade, possui limitações permanentes, estando demonstrado ao longo do processo que o regular e eficaz atendimento público médico-hospitalar poderia ter evitado, se houvesse atuado com a diligência e a presteza que o caso exigia. A teor do disposto no art. 951 do Código Civil e tendo em vista a gravidade do quadro de saúde do menor, o caráter permanente e irreversível das sequelas físicas e mentais que lhe acometem, inabilitando-a para o exercício de diversas atividades (inclusive de andar), bem como ser a família de baixa renda, é cabível a fixação de pensão vitalícia em montante que assegure o suprimento de suas necessidades básicas, para que tenha uma vida digna. Assim, o autor faz jus ao pagamento de danos materiais, consistente no pagamento de pensão vitalícia, no valor de um salário-mínimo, em razão dos danos permanentes e incapacitantes sofridos.
9. Deu-se parcial provimento ao apelo.